Tribunal: TCU
Processo: 037.789/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13081/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.789/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angelina Rodrigues Campos (XXX.726.815-XX); Antonio Alberto Nunes Serafim (XXX.977.095-XX); Dilze Maria Argolo Magalhães (XXX.607.975-XX); Eli Oliveira Aguiar (XXX.637.335-XX); Jaime Brito Cardoso (XXX.899.415-XX); João Reis Rocha (XXX.367.875-XX); José Roberto Monteiro (XXX.594.808-XX); Pedro Santa Fé Borges (XXX.771.018-XX); Rita de Cássia Oliveira Lavinsky (XXX.365.555-XX); Severino Heleno de Melo (XXX.174.708-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.